Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA E À AUTENTICIDADE DO MANDATO JUDICIAL. INDÍCIOS DE “LITIGÂNCIA PREDATÓRIA”. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. OMISSÃO DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO.
I. De acordo com o artigo 105, § 1o, do Código de Processo Civil, a “procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”.
II. À vista de elementos que colocam em dúvida a existência ou a autenticidade do mandato judicial, o juiz pode, no exercício do poder de direção do processo, determinar a apresentação de procuração com firma reconhecida, presente o disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil.
III. A existência de sinais de “litigância predatória” autoriza que o juiz, dotado do poder geral de cautela que permeia a direção do processo, exija procuração com firma reconhecida.
IV. Incorre em comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e desqualifica juridicamente a pretensão recursal, a parte que, depois de requerer por mais de uma vez a prorrogação do prazo para apresentar a procuração com firma reconhecida, questiona a juridicidade da exigência judicial.
V. A omissão da parte quanto à regularização da representação processual, a despeito dos prazos concedidos para esse fim, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VI. A gratuidade de justiça, benefício legal personalíssimo, não se estende automaticamente ao advogado da parte.
VII. Apelação conhecida e desprovida.